Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do Código Penal. PACIENTE QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR DECRETAÇÃO DE MEDIDA EXTREMA EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LIVRE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo há que se demonstrar perigo atual ou iminente da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
2. O simples temor de que eventual prisão seja decretada não enseja correção via de habeas corpus, mormente quando se trata de mera de suposição, inexistindo qualquer elemento concreto a demonstrar fundado receio do paciente de sofrer constrangimento ilegal.
3. A mera designação da Sessão de Julgamento com a possibilidade de condenação do paciente não caracteriza constrangimento ilegal, mas, apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.